Tribunal: STF
Processo: RHC 184148
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO LEGAL. VALIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 65 DA LCP. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. ALTERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA NÃO ENFRENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é valida a presunção legal de violência, em caso de estupro praticado contra menor de 14 (quatorze anos).



    4. É inviável, em sede de habeas corpus, acolher a tese de desclassificação do crime previsto 217-A do CP para a figura prevista no art. 65 da LCP, pois tal providência demandaria reavaliação do substrato fático probatório, já empreendida, de forma adequada e fundamentada, pelas instâncias ordinárias. 



    5. Não há como reconhecer suposta ilegalidade na dosimetria da pena não avaliada pelas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância. 



    5. Agravo regimental desprovido.